Tribunal: STF
Processo: HC 205051
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ADVOGADO ACUSADO DE FRAUDES EM PROCESSOS JUDICIAIS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.8.2021 por Michael Vinícius de Oliveira, advogado, em causa própria, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.7.2021, não conhecido o Recurso em Habeas Corpus n. 149.906/PR.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela seguinte conduta delituosa, assim descrita na denúncia:
    “Em 12 de abril de 2020, em horário a ser apurado ao longo da instrução, no juízo cuja sede fica na Av. São Paulo, n. 332, Centro, em Congonhinhas/PR, MICHAEL VINÍCIUS DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, fez uso de documento particular falsificado, consistente no instrumento de procuração particular supostamente outorgada por Meire Merheb Baalbaki (cf. boletim de ocorrência de mov. 1.2; Notícia de Fato MPPR n. 0041.20.000228-9, onde consta a representação do advogado de Meire sobre a falsidade e Termo de declaração de mov. 9.1). 
    Corria em trâmite nesta Comarca a ação de abertura de inventário de IZILDA HADDAD MERHEB e BAHIG MIKHAEL MERHEB, registrada sob o n. 0001413-12.2017.8.16.0073. Após a publicação do edital naqueles autos, o denunciado, na qualidade de advogado, peticionou, com uso de senha pessoal, juntou o instrumento de procuração sobredito com suposta assinatura de Meire Merheb Baalbaki, em tese, sucessora dos de cujus, e afirmou ser seu procurador. 
    Contudo, Meire descobriu a fraude, interveio no curso do processo, trazendo, ainda, a notícia do crime ao conhecimento das autoridades, declarando que não reconhece a assinatura e tampouco conhece o advogado. Por fim, o crime foi cometido com violação dos deveres inerentes à atividade de advocacia, em situação de calamidade pública, conforme Portaria nº 188/GM/MS, de 04/02/2020, causada pelo coronavírus (COVID-19) e por ocasião de desgraça particular do ofendido, vez que causou prejuízo a Meire Merheb Baalbaki na ação de inventário, enquanto se encontrava em luto pelo falecimento de seus familiares.
    Assim, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ denuncia MICHAEL VINÍCIUS DE OLIVEIRA pela prática do crime previsto no artigo art. 304 c.c. art. 298, e art. 61, II, ‘f’ e duas vezes na alínea ‘j’, todos do CP, e requer recebimento da denúncia, citação para apresentação de resposta a acusação, com regular prosseguimento do processo pelo rito comum ordinário, fixando, caso se mostre necessário, reparação mínima de danos” (doc. 9 – grifos no original).
    3. Recebida a denúncia em 12.5.2021, o paciente impetrou, em causa própria, o Habeas Corpus n. 0032033-90.2021.8.16.0000, alegando que o delito previsto no art. 304 do Código Penal deveria ser absorvido pelo art. 298 do Código Penal, tendo o Tribunal de Justiça do Paraná denegado a ordem em 25.6.2021:
    “HABEAS CORPUS – USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO (ART. 304, C/C 298, AMBOS DO CP) – 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – NÃO CABIMENTO - DENÚNCIA QUE OBSERVA OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA” (doc. 13).
    4. Contra esse julgado o paciente interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 149.906 /PR, não conhecido pelo Ministro Relator, Reynaldo Soares da Fonseca, nos termos seguintes:
    “(...) Conforme relatado, busca o recorrente o trancamento da persecução penal que tramita em seu desfavor perante a Vara Criminal da Comarca de Congoinhas/PR (Autos n. 000052-35.2020.8.26.0073), no tocante ao crime de uso de documento falso, mantendo-se a persecução penal, apenas em relação ao delito de falsificação de documento particular. 
    A Corte paraense, ao julgar a impetração originária e denegar a ordem para manter o prosseguimento da persecução penal nos termos da denúncia, consignou que (eSTJ, fls. 13/15, destaquei): 
    [...] Na hipótese, consoante esclarecido no despacho inicial, verifica-se a ausência do alegado constrangimento ilegal, haja vista que o recebimento da denúncia foi devidamente fundamentado pelo juízo singular: 
    “1. A denúncia ofertada preenche os requisitos do artigo 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal, visto que apresenta a exposição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, traz a qualificação do(a)(s) denunciado(a)(s), classificação do crime e contém o competente rol de testemunhas, de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa e contraditório, bem como apresenta as condições da ação e os pressupostos processuais. Ressalte-se que há prova da materialidade e indícios suficientes quanto à autoria, especialmente diante dos elementos de informação colhidos extrajudicialmente. Assim, recebo a denúncia ofertada pelo Ministério Público, pois presentes os requisitos legais.” 
    Por sua vez a denúncia descreve a seguinte conduta delituosa: (...) 
    Veja-se que no caso imputou-se ao impetrante a prática do delito previsto no artigo 304 c/c artigo 298, e art. 61, II, ‘f’ e duas vezes na alínea ‘j’, todos do Código Penal, pelo que verifica-se que o mesmo responde na ação penal nº 0000952-35.2020.8.16.0073, unicamente pelo uso de documento particular falso. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus trata-se de exceção, somente admitida nos casos de absoluta evidência de que, nem mesmo em tese, o fato imputado constitui crime, o que inocorre no presente caso. […]
    Veja-se que no caso dos autos o paciente/impetrante foi denunciado unicamente em razão do uso do documento falso, não se discutindo se o mesmo foi ou não o autor da falsificação, pelo que descabido o pedido de trancamento da ação penal em relação ao uso do documento, visto haver indícios de que o documento falsificado (Procuração) foi utilizado na ação penal nº 0001413- 12.2017.8.16.0073, havendo necessidade da regular instrução processual para comprovação dos fatos. 
    Assim sendo, o almejado trancamento prematuro da ação penal exige comprovação incontroversa da ausência de justa causa para o acolhimento da denúncia, circunstância não evidenciada no presente momento, pois há alicerce probatório mínimo para o recebimento da peça inicial acusatória”. 
    Consoante observado pelo Relator do acórdão recorrido, o recorrente foi denunciado unicamente em razão do uso de documento particular falsificado (procuração), não existindo discussão acerca da autoria da falsificação. Desse modo, havendo lastro probatório mínimo para a propositura da ação penal nos termos da denúncia, o qual poderá, ser avigorado ao longo da instrução criminal, é necessário o regular prosseguimento da persecução penal para o melhor esclarecimento dos fatos. 
    Por outro lado, é consabido que o trancamento de uma ação penal na via estreita do writ é medida excepcional, só admitida quando ficar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 
    In casu, existem elementos probatórios mínimos indicativos da prática dos ilícitos descrito na exordial acusatória e, não sendo possível atestar de plano a atipicidade das condutas atribuídas ao recorrente, impossível concluir-se pela inexistência de justa causa para a persecução criminal por ambos os crimes, pois para se negar a ocorrência dos fatos delituosos, seria necessária a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do remédio heroico. Ilustrativamente: (…)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário, com fulcro no art. 34, XVIII, "b", do RISTJ. 
    Intimem-se” (doc. 14 – grifos no original).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o paciente busca o trancamento da ação penal, insistindo na alegação de que “o uso de documento falsificado deve ser absorvido pela falsificação do documento particular (art. 298) quando praticado por mesmo agente, caracterizando o delito de uso post factum não punível, ou seja, mero exaurimento do crime de falso, não respondendo o agente pelos dois crimes”. 
    Argumenta que “o uso do suposto documento falso pelo Paciente não tem potencial lesivo distinto do da falsificação de documento particular. Em casos análogos, quando o documento tido como falso é utilizado pelos próprios responsáveis pela sua confecção, não há se falar em concurso de crimes”.
    Sustenta que “a efetiva utilização do documento (particular) supostamente falsificado representa mero exaurimento do crime anterior, não contendo, por isso mesmo, capacidade lesiva do bem jurídico tutelado. Responde o agente somente pelo falsum, e não pelos dois crimes”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “a - Conhecer do constrangimento ilegal da capitulação da denúncia ante aplicação do princípio da consunção, a ser sanado pelo habeas corpus de ofício, além de que a perícia grafotécnica de renomado profissional confirmou ser AUTÊNTICA a assinatura, e de punho da testemunha; b - Conceder LIMINARMENTE a ordem para trancar a ação penal pela absorção no tocante ao crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), mantendo-se a persecução penal no que se refere ao delito de falsificação de documento particular (art. 298 do Código Penal), pelo qual fora o Paciente denunciado na originária increpação; c - Confirmar a ordem ao final, para anular o Processo 0000952-35.2020.8.16.0073, da Vara Criminal de Congonhinhas-PR, desde a denúncia, pelo princípio da consunção. d - Intimar o Ministério Público”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Recurso em Habeas Corpus n. 149.701/PR. 
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    9. Tem-se, na espécie, que o paciente está sendo acusado de utilizar-se “de sua profissão para cometer fraudes em processos judiciais em diversas comarcas do Paraná, não se descartando a hipótese de que também esteja se valendo da advocacia para praticar fraudes em processos judiciais de outras unidades da federação”. Afirma-se que “há indicativos de que MICHAEL praticou fraudes em processos em trâmites nas Comarcas de Maringá (onde tem escritório), Guaratuba, Cianorte e Curitiba, todas da Justiça Estadual do Paraná. Também há elementos que demonstram que ele atuou de forma fraudulenta nos autos de ação trabalhista, conforme mencionado alhures”. 
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia que poderia autorizar concessão de habeas corpus de ofício, verifica-se que na inicial acusatória se descreve a conduta criminosa em tese praticada, com todas as suas circunstâncias, assegurando ao paciente o exercício do contraditório e da ampla defesa, estando atendidos os requisitos dos arts. 41 e 395 do Código de Processo Penal.
    11. A leitura da inicial acusatória evidencia que, ao contrário do que alega esta impetração para sustentar o trancamento da ação penal, não se imputa ao paciente concurso entre os crimes de falsificação e uso de documento particular falsificado que pudesse sinalizar situação de absorção de um delito pelo outro. Apesar da referência ao art. 298 do Código Penal, a peça inaugural atribui ao acusado (em trecho inclusive destacado em negrito) apenas essa última conduta, prevista no art. 304 do Código Penal.
    Daí a razão pela qual as instâncias antecedentes afastaram o alegado constrangimento ilegal, assentando que “o recorrente foi denunciado unicamente em razão do uso de documento particular falsificado (procuração), não existindo discussão acerca da autoria da falsificação. Desse modo, havendo lastro probatório mínimo para a propositura da ação penal nos termos da denúncia, o qual poderá, ser avigorado ao longo da instrução criminal, é necessário o regular prosseguimento da persecução penal para o melhor esclarecimento dos fatos”. 
    Registre-se a pacífica orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que “o réu defende-se dos fatos versados na denúncia, revelando-se possível, na sentença, respeitadas as balizas, conferir o adequado enquadramento jurídico – artigo 383 do Código de Processo Penal” (RHCs ns. 201.432 e 200.437, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 25.6.2021q e 21.6.2021). 
    12. Rever os argumentos quanto a serem “as provas extrajudiciais frágeis que amparam a denúncia” ou quanto à alegada autenticidade da assinatura do documento particular exigiria incabível reexame do acervo probatório colacionado e das provas produzidas, a ser feito durante a instrução criminal, providência vedada em habeas corpus.
    Ausente, portanto, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício, não se verificando, no caso, a ocorrência das hipóteses excepcionais que pudessem justificar o trancamento prematuro da ação penal.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora